Tribunal: STF
Processo: Rcl 40661
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SERVIDORES PÚBLICOS DA FUNASA. TRANSPOSIÇÃO AUTOMÁTICA DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. VÍNCULO DE NATUREZA CELETISTA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.395-MC. INOCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Fundação Nacional de Saúde – FUNASA contra decisão proferida pela 2ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região nos autos do Processo 0001181-98.2012.5.14.0002, por suposta afronta ao que decidido por esta Corte no julgamento da Medida Cautelar da Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.395.
    Eis o teor da decisão ora reclamada, in verbis:
    “COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. TRANSMUDAÇÃO DO REGIME DE CELETISTA PARA ESTATUTÁRIO. FATOS OCORRIDOS DURANTE O CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO REGIDO PELA CLT. INTELIGÊNCIA DA 0.1 N° 138 DA SBDI-1, DO COLENDO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. Consoante a jurisprudência do TST, sedimentada na Orientação Jurisprudencial n° 138 da SBDI-I, "Compete à Justiça do Trabalho julgar pedidos de direitos e vantagens previstos na legislação trabalhista referente a período anterior à Lei n° 8.112/90, mesmo que a ação tenha sido ajuizada após a edição da referida lei. A superveniència de regime estatutário em substituição ao celetista, mesmo após a sentença, limita a execução ao período celetista". No caso dos autos, a discussão travada diz respeito a fato ocorrido sob a égide do contrato individual do trabalho, antes da transmudação do regime celetista para estatutário, qual seja, intoxicação de trabalhadores pelo pesticida DDT, matéria que se insere no âmbito de competência desta Justiça Especializada, consoante previsão contida no art. 114 da CF/88. 
    PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. "ACTIO NATA". CIÊNCIA INEQUIVOCA DA DOENÇA OCUPACIONAL. Em se tratando de doença ocupacional, a "actio nata" ocorre com a ciência inequivoca da patologia No caso dos autos, verifica-se que a ciência inequivoca da lesão ocorreu mediante laudo elaborado pelo perito judicial, posteriormente à edição da Emenda Constitucional n°45/2004, assim, incide a prescrição trabalhista prevista no art. 7°, XXIX, da Constituição Federal, quando do ajuizamento da ação trabalhista, não havendo que se falar em prescrição.
    ENTE PÚBLICO. APLICAÇÃO DE JUROS. 01 N. 7 DO TRIBUNAL PLENO DO TST. O presente caso trata de verbas trabalhistas relacionadas a Ente Público (Autarquia Federal) e, por essa razão, os juros de mora a serem aplicados devem ser corrigidos pelos mesmos índices aplicáveis a Fazenda Pública, nos termos do entendimento sedimentado na 07 n° 7 do TP do colando Tribunal Superior do Trabalho. 
    ACIDENTE DE TRABALHO. DOENÇA OCUPACIONAL. CONTAMINAÇÃO POR DDT. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVIDA. Considerando que restou comprovada a relação de causalidade entre a patologia desenvolvida pelo trabalhador, a intoxicação crônica pelo pesticida DDT, e as atividades desempenhadas no ambiente de trabalho, correta a sentença que julgou procedente o pleito dc condenação da reclamada ao pagamento de indenizaçãoa título de danos morais suportados pelo obreiro. ”
    Narra a reclamante que se trata, na origem, de reclamação trabalhista ajuizada por Luiz Gomes dos Santos em seu desfavor, com o fim de obter a “condenação da Fundação Nacional de Saúde – FUNASA ao pagamento de indenização por danos morais e materiais decorrentes de problemas de saúde adquiridos pelo manuseio de DDT no período em que trabalhou como agente de combate a endemias na Fundação”. 
    Aduz que o acórdão ora reclamado afirmou ser competência da Justiça do Trabalho processar e julgar demanda referente a servidor público submetido ao Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Federais (Lei 8.112/90). 
    Diante disso, sustenta que o acórdão proferido pela Corte Trabalhista desafia a autoridade da decisão proferida cautelarmente pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade 3.395, uma vez que “essa e. Corte já se posicionou no sentido da competência da Justiça Comum para julgar demanda envolvendo servidor público, se o fato, tal como na presente hipótese, ocorreu na vigência do regime estatutário”.
    Requer, liminarmente, a suspensão do processo até o julgamento definitivo desta reclamação. No mérito, pugna pela procedência da reclamação, “cassando-se a decisão reclamada e, consequentemente, determinando-se a remessa do processo nº 56- 39.2019.5.14.0006 à Justiça Federal Comum, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RI/STF”.
    É o relatório. Decido.
    Ab initio, consigno que a reclamação, por expressa previsão constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta: i) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição; ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus; e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma.
    A pretensão da parte reclamante não encontra acolhida na jurisprudência desta Suprema Corte.
    In casu, a decisão ora reclamada concluiu pela competência da Justiça Laboral para o conhecimento e julgamento de ação proposta por servidor público, cuja demanda se refere ao período em que o autor possuía vínculo celetista com a FUNASA, conforme se observa do seguinte excerto, in verbis:
    “A recorrente FUNASA suscita esta prefacial alegando, em síntese, que não se trata de relação empregatícia, pois nos casos de indenização por danos morais e materiais por DDT, a competência é da Justiça Comum Federal. Afirma que nas causas em que a União, entidades autárquicas ou empresas públicas federais figurarem na condição de ré, a competência é da Justiça Comum Federal. É a regra emanada do art. 109, 1, da Constituição Federal, a qual, excepcionalmente, poderá não incidir, quando a demanda disser respeito às relações de trabalho, o que não é o caso dos autos. 
    Contudo, nada justifica o acolhimento dessa preliminar, pois se encontra sedimentado o entendimento doutrinário e jurisprudencial trabalhista, de que nos casos em que há transmudação de regime, do celetista para o estatutário, a competência desta Especializada permanece quanto aos pleitos decorrentes do contrato de trabalho regido pela CLT, conforme se extrai da iterativa, notória e atual jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, contida na OJ n° 138 da SDI do colando Tribunal Superior do Trabalho:
    […]
    Dessa forma, de acordo com a jurisprudência pacífica da mais alta Corte Trabalhista, subsiste a competência da Justiça do Trabalho para apreciar a relação jurídica constituída sob a égide da Consolidação das Leis do Trabalho pela antiga SUCAM, entidade atualmente conhecida como FUNASA, na década de 1980, período anterior ao advento da Lei n° 8.112/90.
    Assim, está caracterizada a competência dessa Especializada para dirimir o caso da exposição/contaminação de agente de combate a endemias pelo pesticida DDT.” (Grifei)
    Por outro lado, um dos paradigmas de confronto invocados é a decisão proferida no julgamento da ADI 3.395-MC, Rel. Min. Cezar Peluso, que reconheceu a incompetência da Justiça Trabalhista para o julgamento das causas envolvendo o Poder Público e seus servidores, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo, realizando interpretação conforme para restringir o alcance do inciso I do artigo 114 da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional 45/2004.
    Com efeito, o fato de o processo originário envolver vínculo firmado entre o servidor e o poder público antes do advento da Constituição Federal de 1988, sob o regime jurídico celetista, descaracteriza a competência da Justiça Comum para análise do feito.
    Sob esse enfoque, assim se manifestou o Ministro Roberto Barroso, ao julgar a Reclamação 14.117, DJe de 2/5/2018, in littteris:
    “11. De acordo com a jurisprudência desta Corte, os empregados contratados pela Administração Pública sem concurso público, sob regime trabalhista e em período anterior à entrada em vigor da Constituição de 1988, não podem ser vertidos para o regime jurídico estatutário. O ato de transposição editado nesses termos é nulo e, por isso, não se altera o vínculo jurídico estabelecido entre o servidor e a Administração Pública, que continua a ostentar natureza trabalhista. Assim, compete à Justiça do Trabalho processar e julgar as demandas que envolvam servidores nessa situação, não sendo o caso de se aplicar o precedente formado na ADI 3.395 MC, rel. Min. Cezar Peluso. Nesse sentido, v.g.: ARE 906.491, rel. Min. Teori Zavascki, julgado sob a sistemática da repercussão geral. Confira-se a ementa:
    CONSTITUCIONAL. TRABALHISTA. COMPETÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO ADMITIDO SEM CONCURSO PÚBLICO, PELO REGIME DA CLT, ANTES DO ADVENTO DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. DEMANDA VISANDO OBTER PRESTAÇÕES DECORRENTES DA RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. REPERCUSSÃO GERAL CONFIGURADA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. 1. Em regime de repercussão geral, fica reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser da competência da Justiça do Trabalho processar e julgar demandas visando a obter prestações de natureza trabalhista, ajuizadas contra órgãos da Administração Pública por servidores que ingressaram em seus quadros, sem concurso público, antes do advento da CF/88, sob regime da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT. Inaplicabilidade, em casos tais, dos precedentes formados na ADI 3.395-MC (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJ de 10/11/2006) e no RE 573.202 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 5/12/2008, Tema 43). 2. Agravo a que se conhece para negar seguimento ao recurso extraordinário.” (Grifei) 
    No mesmo sentido cito, ainda, os seguintes precedentes proferidos em situações análogas à presente, in verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO SEM CONCURSO EM DATA ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988 SOB A ÉGIDE DA CLT. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA LABORAL. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À AUTORIDADE DO QUE DECIDIDO NO JULGAMENTO DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 3.395-MC/DF. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA INVOCADO. 
    1. À míngua de identidade de objeto entre o paradigma invocado e a decisão reclamada, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte.
    2. O Supremo Tribunal Federal decidiu que os precedentes formados na ADI 3.395-MC não se aplicam ao julgamento de ação envolvendo direitos de servidor público contratado sem concurso, pelo regime celetista, anteriormente à atual Constituição Federal. Precedentes: Rcl 7.415-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 09.4.2010; ARE 906.491-RG, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário Virtual, DJe 07.10.2015.
    3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Reclamação 14.158-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13/3/2017, grifei)
    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CAUSAS INSTAURADAS ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR CONTRATADO SEM CONCURSO PÚBLICO, ANTES DA CONSTITUIÇÃO 1988, SOB A ÉGIDE DA CLT. AFRONTA À ADI 3.395 MC/DF. INEXISTÊNCIA. DEBATE ACERCA DA NATUREZA DO VÍNCULO LABORAL DO SERVIDOR. INVIABILIDADE NESTA VIA PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. A reclamação ajuizada por alegado desrespeito à ADI 3.395-MC não comporta discussão acerca da natureza do vínculo estabelecido entre o Poder Público e o servidor.
    2. A situação veiculada nestes autos não se insere no âmbito de abrangência do comando liminar proferido na ADI nº 3.395. Tal decisão só impede que a Justiça do Trabalho julgue demandas fundadas em relações estatutárias ou jurídico-administrativas entre o poder público e seus servidores. In casu, no entanto, o servidor foi contratado sem concurso público, antes da CRFB/88, sob o regime celetista.
    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Reclamação 15.211-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 30/9/2014, grifei)
    No ponto, saliento que o cotejo analítico entre o paradigma e caso concreto consiste em pressuposto lógico para o cabimento da via reclamatória nessas hipóteses, de sorte que a ausência de demonstração de conflito entre eles representa óbice intransponível ao seguimento da reclamação.
    Demais disso, quanto à alegação de que o vínculo jurídico mantido entre as partes seria estatutário, diferente da lógica argumentativa esboçada pelo reclamante, observa-se que quando do julgamento da ADI 1.150, esta Corte rechaçou a transmudação automática do regime celetista para o estatutário sem aprovação em concurso público. Na ocasião, o relator do feito, Ministro Moreira Alves, consignou em seu voto:
    “A expressão impugnada ‘operando-se automaticamente a transposição de seus ocupantes’, que se refere aos nomeados interinamente para cargos públicos e aos extranumerários e contratados que ocupam funções que são transformados em cargos de provimento efetivo, diz respeito, sem dúvida, a servidores que não são concursados e que, ou também não foram estabilizados por força do dispositivo no artigo 19 do ADCT da atual Constituição, ou, se alguns o foram, não se submeteram ao concurso público para fins de efetivação a que alude o citado dispositivo do ADCT. 
    Ora, a transposição automática a que se refere esse dispositivo equivale ao aproveitamento de servidores públicos não concursados em cargos para cuja investidura a atual Constituição exige a submissão aos concursos aludidos no artigo 37, II, de sua parte permanente e no § 1º do artigo 19 de seu ADCT.
    Portanto, a expressão em causa ("operando-se automaticamente a transposição de seus ocupantes") é inconstitucional por ofensa aos dispositivos constitucionais acima referidos.”
    Seguindo tal entendimento, colaciono precedente unânime do Plenário desta Corte proferido em caso análogo ao presente, cuja ementa registrou o seguinte: 
    “COMPETÊNCIA. Reclamatória trabalhista. Ação proposta por servidor público contratado sem concurso, embora estável nos termos do art. 19 do ADCT da CF vigente. Petição inicial que demonstra a conseqüente natureza trabalhista da relação jurídica. Feito da competência da Justiça do Trabalho. Inexistência de ofensa ao acórdão da ADI nº 3.395. Reclamação indeferida liminarmente. Agravo improvido. Se a petição inicial de reclamação trabalhista reconhece a natureza trabalhista da relação jurídica em que funda o pedido, o feito é da competência da Justiça do Trabalho.” (Rcl 7.415-AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe de 8/4/2010) 
    Na oportunidade, o Ministro Cezar Peluso, relator da reclamação, lançou luzes esclarecedoras sobre o tema, verbis: 
    “Neste caso, é o próprio autor da reclamação trabalhista que afirma ter sido admitido sem concurso no serviço público do Estado de Rondônia em 1985 (fls. 21). Daí, não se cogitar de regime estatutário da contratação, pois a relação jurídica irradiada da contratação sem concurso é celetista, embora revestida de estabilidade excepcional nos termos do art. 19 do ADCT: O servidor que preenchera as condições exigidas pelo art. 19 do ADCT-CF/88 é estável no cargo para o qual fora contratado pela Administração Pública, mas não é efetivo. Não é titular do cargo que ocupa, não integra a carreira e goza apenas de uma estabilidade especial no serviço público, que não se confunde com aquela estabilidade regular disciplinada pelo art. 41 da Constituição Federal. (RE n° 167.635, Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, DJ 07-02-1997). 
    Com efeito, a citada disposição transitória não altera o regime jurídico dos servidores por ela prestigiados, que continuam sob a égide desse regime, notadamente, o celetista. (DIOGENES GASPARINI, Direito Administrativo, 12ª ed. São Paulo: Saraiva, 2007. p. 218). Essa situação não se altera, como pretende o reclamante, pela simples superveniência de lei estadual que mudou automaticamente o regime celetista para estatutário, tendo em vista que tal diploma não contém nenhuma ressalva quanto aos servidores admitidos sem prévio concurso público, e que é exigência incontornável para que o servidor, de regra (cf. art. 37, II, da CF), seja submetido ao regime estatutário (cf., nesse sentido, ADI n° 1.150, Rel. Min. MOREIRA ALVES, DJ 17.04.1998).” (Grifei)
    Destarte, a transposição automática de regimes – cuja realização já foi declarada inconstitucional por esta Corte - não tem o condão de alterar o regime jurídico firmado entre as partes, daí não se cogitar de vínculo estatutário, pelo que, também sob essa ótica, não prospera o presente pleito reclamatório.
    Saliente-se, por fim, que a verificação do acerto da decisão reclamada no que diz respeito à natureza do vínculo jurídico mantido entre as partes no período em que houve a contaminação do servidor pelo pesticida DDT implicaria em revolvimento do conjunto fático probatório do processo de origem, o que não se admite na via estreita da reclamação constitucional. Neste sentido:
    “Embargos de declaração em agravo regimental em reclamação. 2. Direito Tributário. 3. Suposta afronta à decisão proferida na ADI 1.600. Alegação de que receitas omitidas, detectadas pelo fisco estadual, resultariam da atividade de transporte aéreo de passageiros. 4. Necessidade de análise do acervo probatório. Impossibilidade. 5. A reclamação não é via adequada para produção ou reexame de provas. Não cabimento. 6. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. 5. Não configuração de situação excepcional. Embargos protelatórios. Imposição de multa. 7. Embargos de declaração rejeitados.” (Rcl 21.690-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 06/09/2017)
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO à presente reclamação, nos termos do inciso VIII do artigo 932 do Código de Processo Civil, combinado com o parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido de tutela provisória.
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de maio de 2020. 
Ministro Luiz Fux 
Relator 
Documento assinado digitalmente